Tribunal: TJDFT
Processo: 0714748-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANALISAR AS TESES DA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. A absolvição sumária é um instituto penal a ser utilizado apenas quando a prova for clara e inequívoca acerca da existência de excludente de ilicitude. No caso em apreço, não se aflora do conjunto probatório, de maneira inconteste, a tese da legítima defesa, uma vez que há versões nos autos que respaldam as teses acusatória e defensiva, competindo ao Conselho de Sentença a apreciação quanto à causa excludente de ilicitude, mormente porque presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, devendo ser mantida a decisão de pronúncia.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o réu nas penas do artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio simples), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.